Tribunal: CARF
Processo: 10680.724975/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724975/2010-59
RESOLUÇÃO
9202-000.323 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Especial em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se o
contribuinte recolheu contribuições patronais, de terceiros e de segurados em relação ao período
de apuração 01/04/2005 a 31/12/2006, para fins de subsidiar os processos no
10680.724976/2010-01 (Debcad 37.236.616-3) e no 10680.724975/2010-59 (Debcad 37.236.617-
1).

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.724975/2010-59
2
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 381/397) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 455/464) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos
fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 9/8/2023, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter o lançamento,
consubstanciada no Acórdão no 2301-010.772 (e-fls. 359/374), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “contagem do prazo decadencial”, cuja ementa do recorrido e respectivo
dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Ante a inexistência de prova do pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias, ainda que parcialmente, cabe a aplicação do art. 173, I, do CTN, e,
portanto, não há que se falar na alegada decadência.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
afastar a decadência e negar provimento ao recurso.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 2401-010.067, Processo no 36624.015354/2006-62 (e-fls. 423/431), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
SALÁRIO INDIRETO. CARTÃO PREMIAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA. SALÁRIO NORMAL. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA
CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.724975/2010-59
3
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário
Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664,
559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08,
disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no
artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação
de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste
Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do sujeito
passivo (e-fls. 304/323), após notificado em 14/12/2010, insurgindo-se em face do lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 191/202).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração de Obrigação Principal
(Debcad 37.236.617-1) em relação ao período de apuração 01/04/2005 a 31/12/2006.
Consta que foi lavrado auto de infração para a exigência de retenção dos segurados
em relação as contribuições previdenciárias sobre prêmios, ajudas de custo e bolsas de ensino,
pesquisa e extensão, sob o fundamento de que essas gratificações teriam um caráter salarial e
integrariam o salário de contribuição, na modalidade salário indireto.
Consta que em razão da controvérsia quanto a incidência, ou não, de contribuições
previdenciárias sobre as rubricas prêmios, ajudas de custo e bolsas de ensino não houve
pagamento antecipado para tais verbas, porém o lançamento em relação as contribuições
previdenciárias da quota patronal para o período foi suplementar, uma vez que outros valores e
rubricas foram declarados e pagos.
O lançamento destes autos é a retenção dos segurados (alíquota de 11%), enquanto
no Processo no 10680.724976/2010-01 é a parte patronal (DEBCAD 37.236.616-3).
Consta como incontroverso na autuação da quota patronal que o lançamento das
contribuições previdenciárias era também exigido em razão da “diferença a menor entre o valor
recolhido e o valor devido” (e-fl. 194, Processo no 10680.724976/2010-01), bem como consta
anotação de “Diferença apurada entre os valores devidos (GFIP CORRETA) e as GPS pagas a
menor” (e-fl. 7 do Processo no 10680.724976/2010-01, por exemplo, no DD – Discriminativo do
Débito).
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 02-34.613 – 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 327/336),
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.724975/2010-59
4
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Assentou tese segundo a qual: “Quando ocorrer lançamento de ofício de crédito
tributário que é sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no artigo
173 do Código Tributário Nacional – CTN”. A DRJ entendeu que se o sujeito passivo sequer
reconheceu a base de cálculo apurada como salário de contribuição, então não pode se entender
que para as rubricas autuadas tenha havido qualquer pagamento ou antecipação.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 354/364),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de ensino, pesquisa e extensão” não foi admitida.
Houve interposição de agravo (e-fls. 477/484), porém foi rejeitado (e-fls. 511/514).

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer parcialmente a decadência do
lançamento quando aplicada a contagem na forma da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “contagem do prazo decadencial”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois houve pagamento antecipado de contribuições previdenciárias, ainda
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.724975/2010-59
5
que não tenha ocorrido em relação as rubricas controvertidas entendidas pela fiscalização como
salário indireto e objeto do lançamento de ofício (rubricas de prêmios, ajudas de custo e bolsas de
ensino).

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 537/543) a parte interessada (Fazenda Nacional) não se
manifesta em relação ao conhecimento. No mérito, sustenta que quando ocorrer lançamento de
ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o
disposto no artigo 173 do CTN. Assim, conclui que o lançamento, ocorrido em 14/12/2010,
poderia retroagir a 12/2004 (vencimento da obrigação em 01/2005) e sendo o período autuado de
01/2005 a 11/2005, então não haveria decadência do lançamento, pois a competência mais antiga
lançada, 01/2005, tem prazo decadencial começando a fluir em 1/1/2006, extinguindo-se o direito
de a Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/2010.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
O patrono do contribuinte apresentou memoriais e fez sustentação oral por meio
de vídeo dirigido ao plenário virtual.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Da necessidade de realização de Diligência previamente ao julgamento

O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2301-010.772, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “Contagem do prazo decadencial”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2401-010.067

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.724975/2010-59
6
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).” Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) no exame de admissibilidade definitivo.
Ocorre que, na forma dos §§4o e 5o do art. 114 do Anexo Único da Portaria MF no
1.634, de 2023(1), antes de analisar o conhecimento e o mérito recursal, a meu sentir, impõe-se a
realização de diligência. Isto porque, a princípio, o relatório dos autos indica uma possível não
aplicação da Súmula CARF no 99(2) por parte da decisão recorrida, conforme orientação do acórdão
paradigma e do próprio conteúdo da súmula. Sobremais, o relatório fiscal dá ideia de um
lançamento suplementar em relação a certas rubricas que não foram reconhecidas no salário de
contribuição, de forma que se supõe que haveria rubricas reconhecidas e recolhidas.
Conquanto, perceba-se que, para haver certeza em relação a plena aplicabilidade
do enunciado sumular ponderado, torna-se necessário que a unidade de origem informe com
clareza se, no contexto do lançamento tributário-previdenciário das contribuições previdenciárias
e de Terceiros do custeio previdenciário e securitário social, houve recolhimentos de contribuições
patronais, de terceiros e de segurados em relação as outras rubricas que possam ter composto o
salário de contribuição (que não sejam as da controvérsia dos autos – verbas de prêmios, ajudas
de custo e bolsas de ensino, pesquisa e extensão) nas competências tergiversadas nos lançamentos
– período de apuração 01/04/2005 a 31/12/2006 –, sendo os processos no 10680.724976/2010-01
(Debcad 37.236.616-3) e no 10680.724975/2010-59 (Debcad 37.236.617-1) apensos um do outro
e com anotação para julgamento conjunto no CARF.
A autoridade fiscal responsável deverá elaborar Informação Fiscal e, por força do
parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de 2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado
do informe, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação.
Eis minha proposta de diligência.

1 RICARF/2023. Anexo Único.
Art. 114, § 4o A decisão será em forma de resolução quando for cabível à Turma pronunciar-se sobre o
mesmo recurso, em momento posterior, ou quando se tratar de declinação de competência, identificada
após iniciado o julgamento.
Art. 114, § 5o A conversão em diligência (...) prejudicam a apreciação de qualquer outra matéria constante
de recurso.
2 Súmula CARF no 99. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.323 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10680.724975/2010-59
7

Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem informe se o contribuinte recolheu contribuições patronais, de terceiros e de
segurados em relação ao período de apuração 01/04/2005 a 31/12/2006, para fins de subsidiar os
processos no 10680.724976/2010-01 (Debcad 37.236.616-3) e no 10680.724975/2010-59 (Debcad
37.236.617-1).
Posteriormente, após trâmites da diligência, retornem-se os autos ao Egrégio CARF
para continuidade julgamento.
É o meu Voto de Resolução.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 565
DF CARF MF
Original